Tribunal: STF
Processo: ADI 975
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-09
Data de publicação: 1993-12-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDAS CAUTELARES E LIMINARES:
SUSPENSÃO. Medida Provisória nº 375, de 23.11.93.
I. - Suspensão dos efeitos e da eficácia da Medida
Provisória nº 375, de 23.11.93, que, a pretexto de regular a
concessão de medidas cautelares  inominadas (CPC, art. 798) e de
liminares em mandado de segurança (Lei 1.533/51, art. 7º, II) e em
ações civis públicas (Lei 7.347/85, art. 12), acaba por vedar a
concessão de tais medidas, além de obstruir o serviço da Justiça,
criando obstáculos à obtenção da prestação jurisdicional e atentando
contra a separação dos poderes, porque sujeita o Judiciário ao Poder
Executivo.
II - Cautelar deferida, integralmente, pelo Relator.
III - Cautelar deferida, em parte, pelo Plenário.